Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXERCICIO FINDO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: "condenar o Distrito Federal a pagar ao Autor a quantia de R$ 7.335,97 (sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Tal quantia deve ser corrigida monetariamente a partir da data da última atualização (30/11/2020 - ID 94800734), com incidência de juros a partir da citação. A correção monetária e os juros de mora, conforme decidido pelo STJ no Tema no 905 de Recurso Repetitivo, observarão os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.

3. O recorrente alega que a correção monetária é uma cláusula de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ressalta que os valores, ID94800734, adotado na sentença, estão atualizados de acordo com a Decisão TCDF no 3.013/2011 e adotar o método proposto pelo TCDF juntamente com a incidência dos juros de mora a partir da citação consiste em anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros. A decisão do TCDF já prevê a incidência de juros de mora. Requer a reforma da sentença, para que seja considerado o valor histórico na condenação, evitando o anatocismo.

4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 30172498.

5. No caso em tela, verifica-se que na declaração de reconhecimento administrativo da dívida ID 30172468, consta o termo inicial da existência das dívidas e valores com atualização monetária, nos termos da Decisão TCDF no 3013/2011.

6. A planilha apresentada com a peça inicial (ID 30172468), no valor de R$ 7.335,97 (sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), já corrigida monetariamente até novembro de 2020. Portanto, a sentença está correta, pois, a correção monetária é a partir de dezembro/2020 e a incidência de juros a partir da citação.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.